Tribunal: TJDFT
Processo: 0717704-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717704-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP AGRAVADO: KAMILA CARDOSO MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP contra a decisão proferida na execução movida contra KAMILA CARDOSO MARTINS, que indeferiu o pedido de inclusão do genitor da aluna no polo passivo (ID 228643136). Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a dívida relativa às mensalidades escolares configura uma obrigação familiar, justificando a legitimidade passiva extraordinária do genitor, ainda que este não conste formalmente no contrato. Invoca o artigo 229 da Constituição Federal, os artigos 22 e 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil, os quais impõem aos pais o dever solidário de garantir a educação dos filhos. Requer a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar a inclusão do genitor no polo passivo da execução. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal. Preparo efetuado. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou a deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a antecipação da tutela recursal, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, é necessário haver firme evidência quanto à existência do direito, podendo ser identificada mediante prova sumária, além da constatação de que a natural demora na definição da questão possa causar dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, trata-se de processo de execução fundado em contrato de prestação de serviço escolar celebrado em nome da executada, que figura no instrumento como genitora e responsável financeira. A agravante pretende incluir o genitor da aluna no polo passivo da execução. Nos termos dos artigos 789 e 790 do CPC, a execução deve ser movida contra o devedor indicado no título executivo extrajudicial, ou seja, a pessoa expressamente vinculada à obrigação. O genitor mencionado não figura no título executivo que instrui o feito, pois a genitora firmou o contrato exclusivamente como responsável financeira. No que diz respeito à solidariedade, sabe-se que esta decorre da lei ou da vontade das partes (contrato), conforme dispõe o artigo 265 do Código Civil. Não há previsão legal que imponha ao genitor ou à genitora que não conste no contrato escolar a obrigação de pagar as mensalidades em caso de inadimplemento do devedor principal. Os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil, mencionados pela agravante, tratam de dívidas relacionadas à economia doméstica e à responsabilidade dos cônjuges, sem qualquer ligação direta com a responsabilidade mútua acerca da educação dos filhos e seus custos. Ainda que o artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil, mencione o dever dos cônjuges quanto à educação dos filhos, não há previsão expressa de solidariedade quanto ao custeio da instrução/educação, requisito essencial para suprir a ausência do nome do cônjuge no título executivo. Em que pese a alegação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não há súmula ou tese firmada sob o regime de recursos repetitivos que vincule os demais juízes, além do fato de que a matéria não possui entendimento consolidado. Dessa forma, não havendo previsão legal expressa de solidariedade do genitor que não firmou o contrato, não se pode estender tal responsabilidade para autorizar sua inclusão no polo passivo do feito executivo, conforme pleiteado pela agravante. Mantendo o entendimento já adotado em casos similares, destaco precedente de minha relatoria, in verbis: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. GENITOR NÃO CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. Quando há litisconsórcio passivo necessário a sentença será uniforme às partes, o que torna imprescindível a citação de todos os devedores. Incidência do artigo 114 do CPC. 2. Ausente obrigatoriedade de inserção do genitor não contratante dos serviços educacionais no polo passivo da execução do respectivo título extrajudicial, eis que não se apresenta como obrigado no título executado. 3. A solidariedade decorre de lei ou da vontade das partes e surge quando na mesma obrigação concorrem credores ou devedores, com direitos ou obrigações, respectivamente, à integralidade da dívida. Inteligência dos artigos 264 e 265, do Código Civil. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1831529, 0745497-24.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 03/04/2024.) Nesse contexto, não estão presentes os requisitos de probabilidade do direito e risco da demora para fundamentar o pedido de tutela recursal para inclusão do genitor no polo passivo da execução. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator